Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732876-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CAMELO LOBO AGRAVADO: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Kléber Camelo Lobo contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de no 0709906-66.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo ora agravante (ID no 104674661, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que a penhora sobre o imóvel não deve prevalecer, pois se trataria de bem de família. Alega que teria demonstrado que o bem penhorado atualmente lhe serve de moradia permanente. 3. Esclarece que indicou à penhora outro imóvel, sobre o qual não exerce a posse e poderia servir para o pagamento do débito objeto da demanda originária. Logo, aduz que a contrição sobre o imóvel onde fixou domicílio não deve prosperar, pois a execução deve tramitar da maneira menos gravosa ao devedor. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma para levantar a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos inerentes ao imóvel situado no SQNW 111, Bloco F, Apto. 301, Brasília/DF e vagas de garagem no 96, 98, 99, 100. 5. Preparo (ID no 29917155 e no 29917156). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão no 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333. 10. Apesar de o agravante defender que o imóvel penhorado constituiria bem de família, conforme ponderado na decisão recorrida há outros imóveis de sua propriedade, localizados em outros Estados, o que afasta a proteção invocada (ID no 102725584, ID no 102725585 - 102725587 dos autos originários). 11. O agravante declarou que os direitos aquisitivos versam sobre imóvel avaliado em aproximadamente R$ 4.000.000,00. O art. 1o da Lei no 8.009/90 deve ser interpretado de maneira sistêmica e em conformidade com a finalidade teleológica da norma, observando os princípios constitucionais que protegem o bem de família, mas que também garantem ao credor o direito de ação; à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. 12. A doutrina de Cândido Rangel Dinamarco já tratou da possibilidade de manutenção da penhora de imóvel qualificado como bem de família, mas de valor elevado, cuja constrição serviria para preservar a finalidade do instituto e também permitir o pagamento do valor devido ao credor: “Não se legitima, por exemplo, livrar da execução um bem qualificado como impenhorável, mas economicamente tão valioso que deixar de utilizá-lo in executivis seria um inconstitucional privilégio concedido ao devedor. Pense- se na hipótese de um devedor arquimilionário, mas sem dinheiro visível ou qualquer outro bem declarado, e que viva em luxuosa mansão; esse é o seu bem de família, em tese impenhorável por força de lei (lei n. 8.009, de 29.3.90, mas que, em casos como esse, não se justificaria ficar preservado por inteiro.” [Instituições de Direito Processual Civil, 3a. ed. rev. e atual., vol. IV, Campinas, Milennium, 2009, p. 383/384] 13. Nesse aspecto, cada vez mais a jurisprudência vem adotando o entendimento quanto à possibilidade de manutenção da penhora do bem de família de valor elevado (TJSP - Agravo de Instrumento no 2074639-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a V. CÍVEL; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018). 14. No julgamento do REsp no 1.351.571/SP, o eminente Ministro Luís Felipe Salomão, ao propor a flexibilização da penhora do bem de família consignou que: “[...] o princípio da isonomia se vê afrontado por situação que privilegia determinado sujeito sem a correspondente razão que justifica esse privilégio. A questão exige muito mais que a simples interpretação literal da norma legal", aduzindo que "a proposta é de afastamento da absoluta impenhorabilidade, e da possibilidade de ser afastada diante do caso concreto e da ponderação dos direitos em jogo. Não a imposição de nova sistemática. Se o objetivo da lei é garantir a dignidade humana e direito à moradia, acaso deferida, os bens jurídicos manterão incólumes. Ela contínua morando com local e com dignidade superior à média.” 15. Nesse cenário, ainda que se tratasse de bem de família, por se trata de imóvel de valor elevado, segundo declaração prestada pelo próprio agravante (R$ 4.000.000,00, ID no 86126618 dos autos originários), a manutenção da constrição seria possível. 16. A dívida atualizada é de R$ 206.163,16 (ID no 102725589, pág. 4)-2). Consequentemente, caso a hasta pública tenha êxito em efetivar a alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, ainda remanescerá quantia suficiente ao devedor, ora agravante, para a aquisição de outro bem que sirva de moradia para si e sua família, preservando a finalidade da norma e a sua dignidade como pessoa humana. 17. A proteção ao bem de família não pode ser invocada no caso concreto diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto, conforme se depreende da documentação que instrui a demanda originária e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO